Tribunal: TJDFT
Processo: 0753925-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE BIPAP E “COUGH ASSIST”. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EQUIPAMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NOTA TÉCNICA NATJUS. NÃO VINCULANTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA ATENDIDOS. MULTA. RAZOABILIDADE DO PRAZO E DO VALOR FIXADOS.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC.
2. A determinação do Poder Judiciário para o fornecimento de equipamentos médicos não ofende ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à saúde, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera.
3. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois negar ao paciente um direito constitucionalmente garantido seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
4. Nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1170 de 2018, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem.
5. Revela-se razoável e proporcional a multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado.
6. A alegação genérica de prazo exíguo para o cumprimento de obrigação não é suficiente para justificar a dilação do prazo determinado quando se discute o direito fundamental à saúde.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.